Tribunal: TJMT
Processo: 0005871-69.2007.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005871-69.2007.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AUTO POSTO EXPEDICIONARIOS LTDA - ME - CNPJ: 05.009.429/0001-63 (APELADO), LUIZ SOUZA COSTA FILHO - CPF: 117.050.758-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALTERAÇÃO DO ART. 921 DO CPC PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.195/21 – IRRETROATIVIDADE – ARTS. 14 DO CPC E 5º, XXXVI, DA CF – PRECEDENTES DO STJ – DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que as alterações do art. 921 do CPC, estabelecidas pela Lei nº 14.195/2021, tenham aplicabilidade imediata, a lei nova não pode retroagir para modificar fatos consolidados em respeito ao princípio da irretroatividade, conforme assegura o art. 14 do CPC, e a Constituição da Federal em seu art. 5º, XXXVI.

A despeito da inaplicabilidade da Lei nº 14.195/2021, por qualquer ângulo que se analise a lide, não há como afastar o decurso do lapso prescricional no presente caso.

A inércia do exequente não decorre necessariamente de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0005871-69.2007.8.11.0006 movida em face de AUTO POSTO EXPEDICIONARIOS LTDA - ME e outro, com fundamento no que dispõe os artigos 487, II, c/c 924, V, do CPC, declarou a extinção do processo ante a prescrição intercorrente. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões, o apelante defende a inaplicabilidade das disposições da Lei 14.195/2021, em respeito ao princípio da irretroatividade.

Aduz que não há negligência de sua parte, eis que impulsionou o feito sempre quando provocado a fazê-lo e que a morosidade no trâmite da Ação deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

Com isso, requer “
o provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição conforme argumentos alhures, em especial, a irretroatividade do Art. 921, § 4º do CPC, bem como a aplicação da Súmula nº 106 do STJ (ainda que aplicado por analogia), devendo a ação prosseguir regularmente
”.

Tendo em vista a revelia, não há contrarrazões (Id. 227329208).

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Banco propôs a demanda em 06-08-2007 com o objetivo de receber o crédito de R$22.893,08 decorrente do contrato de financiamento (capital de giro) firmado em 22/11/2006, no valor de R$24.271,74.

Em 22/03/2024 o Juízo de origem reconheceu de ofício a prescrição e extinguiu a Ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, incisos III e V, §§ 1º, 4º e 4º-A, do Código de Processo Civil.

A parte exequente/apelante, no entanto, requer a cassação da sentença, pois defende a inaplicabilidade das disposições da Lei 14.195/2021, em respeito ao princípio da irretroatividade.

Pelo que se verifica dos autos, diante da tentativa infrutífera de localizar bens penhoráveis do devedor, o processo foi suspenso por meio da decisão proferida em 06/12/2017, cuja publicação ocorreu em 12/12/2017 (Id. 227328766 - Pág. 33), antes da vigência da Lei 14.195/2021 que se deu em 26/08/2021.

Por conseguinte, a atual redação do artigo 921 do CPC não pode ser aplicada na hipótese já que ao tempo dos fatos discutidos nos autos, ou seja, da primeira tentativa infrutífera de bens penhoráveis, tal previsão legislativa não existia, razão pela qual deve ser observado o princípio
tempus regit actum
, nos termos do art. 6º, da LINDB e art. 14, do CPC.

Embora as inovações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021, que alterou a redação do art. 921 do CPC, sejam de aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em curso, nos termos do art. 1.046, do diploma em comento, a legislação processual também tem como base o princípio da irretroatividade da lei processual nova, de modo que as alterações realizadas no Código de Processo Civil atingem o processo no estado que se encontra, em respeito aos atos processuais já praticados sob a égide da legislação anterior e seus respectivos efeitos, bem como as situações jurídicas consolidadas na vigência do normativo anterior.

É o que se extrai do art. 14 do CPC:

“a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Sobre o tema Ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“(...) Na verdade, a lei que se aplica em questões processuais é a que vigora no momento da prática do ato formal, e não a do tempo em que o ato material se deu. Também a lei processual respeita o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada ( CF, art. 5º, XXXVI, e Lei de Introdução, art. 6º). Mesmo quando a lei nova atinge um processo em andamento, nenhum efeito tem sobre os fatos ou atos ocorridos sob o império da lei revogada. Alcança o processo no estado em que se achava no momento de sua entrada em vigor, mas respeita os efeitos dos atos já praticados, que continuam regulados pela lei do tempo em que foram consumados. Se, por exemplo, a lei nova não mais considera título executivo um determinado documento particular, mas se a execução já havia sido proposta ao tempo da lei anterior, a execução forçada terá prosseguimento normal sob o império ainda da norma revogada. Em suma: as leis processuais são de efeito imediato perante os feitos pendentes, mas não são retroativas, pois só os atos posteriores à sua entrada em vigor é que se regularão por seus preceitos. Tempus regit actum. Deve-se, pois, distinguir, para aplicação da lei processual nova, quanto aos processos: a) exauridos: nenhuma influência sofrem; b) pendentes: são atingidos, mas respeita-se o efeito dos atos já praticados; c) futuros: seguem totalmente a lei nova (...)”
(Curso de Direito Processual Civil – vol. I, 56 ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, versão e-book).

Como visto, denota-se que o efeito imediato da lei processual somente se relaciona aos fatos futuros e aos efeitos posteriores de atos pendentes.

Desse modo, devem-se adotar as normas e a respectiva orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA.
ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 2090626 PR 2023/0271373-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO.1.
A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie
.2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.4. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp n. 1.972.904/SP, Quarta Turma, DJe de 19/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes..
De acordo com a jurisprudência do STJ, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. Precedentes
. 2.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de comportamentos do credor que afastariam alegação de suposta inércia injustificada na condução do processo, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1556710/MG, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 04/11/2019)

Examinando a questão sob o art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC – com redação anterior à modificação promovida pela Lei 14.195/2021 – verifica-se que o termo inicial da fluência da prescrição intercorrente é o término do prazo anual de suspensão do processo (CPC, art. 921, § 1º) decorrente da ausência de bens penhoráveis do executado (CPC, art. 921, § 4º).

No caso em análise, a pretensão de direito material diz respeito à dívida líquida constante em instrumento particular (CC, art. 206, § 5º, inciso I), sendo aplicável igual prazo para a verificação de eventual consumação da prescrição intercorrente.

Constata-se, portanto, que em 12/12/2023 houve a fluência do prazo de cinco anos após o término da suspensão (12/12/2018) pela não localização de bens penhoráveis (CPC, art. 921, inciso III).

Vale ressaltar que a inércia do exequente não decorre necessariamente de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014)
. 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a lide, não há como afastar o decurso do lapso prescricional no presente caso.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024